Tribunal: TJPA
Processo: 0011229-49.2018.8.14.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, Â§2Âº, INCS. I E IV DO CP. RECURSO DE ROSIVAN FERRERIRA ELEUTÃRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÃCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PEDIDO DE IMPRONÃNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÃÃO QUE REVELAM INDÃCIOS DE QUE O RECORRENTE FOI O MANDANTE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÃÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE A RESPOSTA Ã ACUSAÃÃO NÃO IMPUGNOU OS TERMOS DA DENÃNCIA NEM ARROLOU TESTEMUNHAS. IMPROCEDÃNCIA. INEXISTÃNCIA DE OBRIGAÃÃO DE IMPUGNAR O MÃRITO DA ACUSAÃÃO E DE INDICAR TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÃNCIA. PEDIDO REALIZADO FORA DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PEDIDO DE IMPRONÃNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÃÃO QUE REVELAM INDÃCIOS QUE O RECORRENTE WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO EXECUTOU O CRIME E O RECORRENTE ARONILSON DA CONCEIÃÃO LOPES PILOTOU A MOTOCICLETA USADA NA PRÃTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â RECURSO DE ROSIVAN FERREIRA ELEUTÃRIOI. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÃCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA. O recorrente nÃ£o demonstrou qualquer prejuÃzo pelo fato da perÃcia de imagens ter sido realizada por papiloscopista, assim como essa prova nÃ£o foi o Ãºnico elemento de cogniÃ§Ã£o utilizado pelo juÃzo a quo para formar seu convencimento sobre a pronÃºncia do recorrente. Desse modo, inexistente o prejuÃzo, nÃ£o se declara a nulidade, ex vi do art. 563 do CPP. preliminar rejeitada.II. MÃRITO. Os elementos de cogniÃ§Ã£o colhidos em juÃzo demonstraram indÃcios no sentido de que o recorrente foi o mandante do crime, motivo pelo qual a decisÃ£o de pronÃºncia deve ser mantida.III. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.2 â RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÃÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO.I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Os recorrentes afirmam que houve nulidade por cerceamento defesa, em face da resposta acusaÃ§Ã£o ter sido genÃ©rica e pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. Ocorre que esses fatos, nÃ£o constituem nulidade, uma vez que o advogado nÃ£o estÃ¡ obrigado a impugnar, de forma pormenorizada, as circunstÃ¢ncias elencadas na exordial acusatÃ3ria nem de apresentar o rol de testemunhas, de acordo com o que determina o art. 396-A do CPP. Preliminar rejeitada.II. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. Esta nulidade nÃ£o pode ser reconhecida, uma vez que o juÃzo a quo nÃ£o estÃ¡ obrigado a deferir o requerimento de oitiva de testemunhas, formulado pela defesa, se o respectivo rol nÃ£o consta da resposta acusaÃ§Ã£o. Preliminar rejeitada.III. MÃRITO. Os elementos de cogniÃ§Ã£o revelam indÃcios que o recorrente Wellington Ferreira Nascimento executou o crime e o recorrente Aronilson da ConceiÃ§Ã£o Lopes pilotou a motocicleta usada na prÃ¡tica do delito.IV. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011229-49.2018.8.14.0037
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTES:ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO
ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES
WELLINGTON FERREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. RECURSO DE ROSIVAN FERRERIRA ELEUTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÍCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE REVELAM INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE FOI O MANDANTE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO IMPUGNOU OS TERMOS DA DENÚNCIA NEM ARROLOU TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE IMPUGNAR O MÉRITO DA ACUSAÇÃO E DE INDICAR TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REALIZADO FORA DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE REVELAM INDÍCIOS QUE O RECORRENTE WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO EXECUTOU O CRIME E O RECORRENTE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES PILOTOU A MOTOCICLETA USADA NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - RECURSO DE ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO
I.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÍCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA.
O recorrente não demonstrou qualquer prejuízo pelo fato da perícia de imagens ter sido realizada por papiloscopista, assim como essa prova não foi o único elemento de cognição utilizado pelo juízo
a quo
para formar seu convencimento sobre a pronúncia do recorrente. Desse modo, inexistente o prejuízo, não se declara a nulidade,
ex vi
do art. 563 do CPP. preliminar rejeitada.
II.

MÉRITO.
Os elementos de cognição colhidos em juízo demonstraram indícios no sentido de que o recorrente foi o mandante do crime, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser mantida.
III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
2 -
RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO.
I.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os recorrentes afirmam que houve nulidade por cerceamento defesa, em face da resposta acusação ter sido genérica e pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. Ocorre que esses fatos, não constituem nulidade, uma vez que o advogado não está obrigado a impugnar, de forma pormenorizada, as circunstâncias elencadas na exordial acusatória nem de apresentar o rol de testemunhas, de acordo com o que determina o art. 396-A do CPP. Preliminar rejeitada.
II.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Esta nulidade não pode ser reconhecida, uma vez que o juízo a quo não está obrigado a deferir o requerimento de oitiva de testemunhas, formulado pela defesa, se o respectivo rol não consta da resposta acusação. Preliminar rejeitada.
III.

MÉRITO.
Os elementos de cognição revelam indícios que o recorrente Wellington Ferreira Nascimento executou o crime e o recorrente Aronilson da Conceição Lopes pilotou a motocicleta usada na prática do delito.
IV.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso a fim de submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO
,
ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES
e
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO
, inconformados com a decisão que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, objetivando sua reforma.

O recorrente
ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO
suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que a perícia de imagens foi realizada por papiloscopista, servidor público que não tem atribuição legal para a prática deste ato.

No mérito, alega que as provas produzidas nos autos não forneceram indícios do seu envolvimento no crime.

Pede a nulidade do processo, ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Por sua vez,
ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES
e
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO
suscitaram a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o causídico a elaborou de forma genérica e não arrolou testemunhas. Aduzem que o processo é nulo, pois o juízo
a quo
indeferiu pedido de oitiva de testemunhas requerido pela defesa na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, afirmam que não há indícios da sua participação no crime, pois não estavam no local onde este foi cometido.

Pedem a nulidade do processo, ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que não houve qualquer nulidade e os elementos de cognição colhidos no processo revelaram indícios que os recorrentes cometeram o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/10/2018, na Cidade de Oriximiná,
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO
se dirigiu ao comércio de propriedade da vítima Edivar Teixeira dos Santos em uma motocicleta pilotada pelo recorrente
ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES
.

Quando chegaram no estabelecimento,
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO
chamou o ofendido, fingindo que iria comprar algum produto. Ato contínuo, desferiu três disparos de arma de fogo contra Edivar Teixeira dos Santos, que faleceu no local.

Durante as investigações, constatou-se que o crime ocorreu a mando de ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO, uma vez que a vítima não aceitava que este vendesse substâncias entorpecentes em local próximo ao seu estabelecimento comercial.

1 - RECURSO DE ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO

A) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL

O recorrente ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que a perícia de imagens foi realizada por papiloscopista, servidor público que não tem atribuição legal para a prática deste ato.

Com efeito, a análise técnica de imagem nº 001/2018 foi realizada por duas papiloscopistas (fls. 30/37), e, de fato, conforme o art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, esse servidor não tem atribuição para realizar a referida perícia:
Art. 41. São atribuições do Papiloscopista Policial: (Redação dada pela Lei Complementar n° 55, de 13/02/2006)
I - Colher as impressões digitais, no vivo e no morto, para fins de identificação civil e criminal;
II - Proceder a perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas, com elaboração do respectivo laudo técnico; (Redação dada pela Lei Complementar n° 55, de 13/02/2006)
III - Proceder a perícias iconográficas e retrato falado, com elaboração do respectivo laudo técnico; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004).

Todavia, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo derivado da inobservância dessas regras, assim como a análise das imagens não foi o único meio de convencimento que o magistrado a quo se utilizou para demonstrar a presença dos indícios de autoria.

Desse modo, não há que se falar em nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

B) MÉRITO

No mérito, alega que as provas produzidas nos autos não forneceram indícios do seu envolvimento no crime.

Na instrução processual, a testemunha José Willian Siqueira da Fonseca, delegado de polícia que investigou os fatos cujo depoimento está gravado na mídia de fls. 261, afirmou que o recorrente deu a ordem para que os corréus executassem a vítima e, na sua residência, foi encontrado o documento de propriedade da motocicleta utilizada na prática do delito.

Portanto, a prova testemunhal colhida em juízo revela indícios do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.
2 - RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES e WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO
A) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes afirmam que houve nulidade por cerceamento defesa, em face da resposta acusação ter sido genérica e pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas.

Analisando os presentes autos, na resposta à acusação, constata-se que a defesa dos recorrentes se reservou para impugnar os seus termos quando da apresentação das alegações finais e não arrolou testemunhas (fls. 130/131 - Vol. I).

Ocorre que esses fatos não constituem nulidade, uma vez que o advogado não está obrigado a impugnar, de forma pormenorizada, as circunstâncias elencadas na exordial acusatória nem de apresentar o rol de testemunhas, de acordo com o que determina o art. 396-A do CPP.

Porém, por não exercerem essa faculdade, os recorrentes perderam, por força da preclusão, o direito de arrolar testemunhas, estando correto o entendimento do juízo
a quo
ao indeferir referido pedido na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não há cerceamento de defesa, razões pelas quais rejeito a preliminar suscitada.

B) MÉRITO

Os recorrentes afirmam que não há indícios da sua participação no crime, pois não estavam no local onde este foi cometido.

Ocorre que as testemunhas Davi Albuquerque dos Santos e Fabiana Gonçalves Lino, policiais civis que trabalharam na investigação do crime, cujos depoimentos estão gravados na mídia de fls. 153, disseram que receberam informações anônimas de que Wellington Ferreira Nascimento desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto Aronilson da Conceição Lopes pilotava a motocicleta utilizada no delito. Desse modo, há elementos indiciários para manter a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, a fim de submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator